Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRA RIBEIRO PERES e outros da decisão (ID 179179148 do processo originário) que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, nos autos da ação de arrolamento comum (processo n.o 0014604-85.2014.8.07.0007) dos bens deixados pela falecida ANTONIA RIBEIRO PEREZ. Ao compulsar os autos, constato que as partes agravantes não são beneficiárias da gratuidade de justiça, bem como que, em suas razões recursais, não formularam pedido para concessão dessa benesse. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIMEM-SE os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizem o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.